Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703370-19.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ANGELINA NEVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no 0703370-19.2020.8.07.0019 interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de ANGELINA NEVES DOS SANTOS contra sentença que julgou procedentes os pedidos de danos morais condenando–a ao pagamento de R$ 5.000,00. Na petição de id no 25299671 a recorrente informou a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação. A composição entre as partes pode ser feita a qualquer momento e tratando-se de direito disponível deve ser homologada. A propósito, o nosso ordenamento jurídico, em especial o Código de Processo Civil, dá primazia à composição civil e nos termos dos art. 139, V, do CPC, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, autocomposição, Em face do exposto, homologo o acordo formalizado na peça de id no 25299671 para que surta seus legais e jurídicos efeitos, com base nos arts. 22, parágrafo único, e art. 57 da Lei 9.099/95. Preclusa, devolvam – se os autos ao juízo de origem para os devidos fins. Brasília/DF, 3 de maio de 2021 14:38:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator